Tribunal: TJPA
Processo: 0822991-76.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822991-76.2019.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

APELADO: EMANO SIQUEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. REABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA contra decisão monocrática que confirmou sentença proferida nos autos de Ação de Reabertura de Prazo para Posse, ajuizada por Emano Siqueira do Nascimento. A sentença determinou a reabertura do prazo para apresentação dos documentos exigidos para nomeação no cargo de Motorista Operador, sob o fundamento de que a convocação veiculada exclusivamente no Diário Oficial não garantiu publicidade suficiente, violando os princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação exclusivamente via Diário Oficial é suficiente, mesmo após lapso temporal relevante entre homologação do concurso e convocação; (ii) determinar se a ausência de ciência pessoal do candidato justifica a reabertura do prazo para apresentação de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A convocação exclusivamente por meio do Diário Oficial, após anos de inatividade no certame, não satisfaz os princípios da publicidade e razoabilidade, sendo insuficiente para assegurar a ciência efetiva dos candidatos.

A jurisprudência do STJ orienta que, diante de lapso temporal extenso entre a homologação e a convocação, é exigida comunicação pessoal ao candidato, sob pena de ineficácia do chamamento.

A alegação da agravante de envio de e-mail complementar carece de comprovação de recebimento eficaz ou de confirmação de leitura, não servindo como prova de ciência pessoal do candidato.

A boa-fé objetiva impõe à Administração o dever de adotar medidas eficazes para garantir a convocação, não bastando a exigência genérica de que o candidato mantenha seus dados atualizados.

A decisão impugnada não determinou a nomeação direta do candidato, mas apenas assegurou novo prazo para apresentação dos documentos, revelando-se medida proporcional e compatível com os princípios da eficiência e razoabilidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A convocação de candidato em concurso público após longo lapso temporal exige medidas eficazes de publicidade, sendo insuficiente a mera publicação no Diário Oficial.

A ausência de ciência pessoal justifica a reabertura do prazo para apresentação de documentos, especialmente quando não comprovada a comunicação efetiva.

O dever de atualização cadastral do candidato não exime a Administração de assegurar convocação adequada e efetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no RMS 71799, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0822991-76.2019.8.14.0301

AGRAVANTE:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

AGRAVADO:

EMANO SIQUEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno (id 26041349)
interposto por
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA
contra decisão monocrática proferida nos autos da
Ação de Reabertura de Prazo para Posse
, originária da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ananindeua/PA, movida por
EMANO SIQUEIRA DO NASCIMENTO
.

A decisão recorrida
confirmou integralmente a sentença de primeiro grau
, que havia acolhido o pedido do autor para que fosse reaberto o prazo de apresentação dos documentos exigidos para nomeação no cargo de Motorista Operador, sob fundamento de que a convocação veiculada exclusivamente no Diário Oficial não teria atendido satisfatoriamente os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que:

o edital do concurso (001/2017-COSANPA) previa que as convocações ocorreriam por meio de publicação oficial, o que teria sido devidamente observado;

além da publicação no Diário Oficial, houve envio de
e-mail ao candidato em 13/12/2018
, o que demonstra a boa-fé da Administração;

não cabe à Administração realizar diligências adicionais para localizar candidatos que não mantêm seus dados atualizados, conforme previsão expressa do edital;

a exigência de comunicação pessoal afrontaria os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência;

destacou a
inaplicabilidade do entendimento do STJ adotado pela decisão monocrática
, alegando que a interpretação compromete a força normativa dos editais.

A agravante ainda invocou a
decisão do STF na ADPF nº 1086
, que reconhece a aplicação do regime constitucional dos precatórios à COSANPA, e requereu a
dispensa do recolhimento de custas
, além de pleitear que eventual condenação observe esse regime.

Requereu o provimento do recurso, com juízo de retratação ou, subsidiariamente, o julgamento pelo órgão colegiado, sem aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC, por inexistência de caráter protelatório no recurso.

O agravado apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno (id 3665760)
, pugnando pelo
não conhecimento ou, alternativamente, pelo desprovimento do recurso
, sob os seguintes fundamentos:

ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III);

o edital previa
duas formas de divulgação
das convocações: Diário Oficial e portal da FADESP, sendo que apenas uma foi efetivamente utilizada,
não sendo atualizada a outra
, o que comprometeu o dever de publicidade;

o e-mail enviado ao agravado foi apenas em cópia (Cc), tendo o envio principal sido dirigido a outro candidato, fato que comprometeu a efetiva ciência do agravado, pois a mensagem não chegou à sua caixa de entrada;

houve violação aos princípios da publicidade e razoabilidade, sendo insuficiente o mero envio de mensagem não prioritária para uma convocação oficial;

a falha na convocação prejudicou o agravado, que, mesmo aprovado em primeiro lugar, não tomou posse em razão das omissões da Administração.

Por fim, argumenta que a COSANPA utiliza o recurso como forma
protelatória
, prejudicando o direito já reconhecido do agravado, e reitera a necessidade de manter a decisão agravada, com a consequente convocação para apresentação de documentos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

A controvérsia devolvida à apreciação colegiada reside na validade de convocação realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, em concurso público promovido pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA, considerando-se a ausência de ciência pessoal do candidato e o largo lapso temporal transcorrido entre a homologação do certame e o ato convocatório.

No caso sub judice, observa-se que entre a homologação do concurso público e a convocação do agravado transcorreram anos. Tal intervalo, por si só, impõe à Administração o dever de adotar cautelas reforçadas para assegurar o alcance da informação aos interessados, sobretudo porque o tempo decorrido contribui objetivamente para o enfraquecimento da vigilância contínua dos candidatos. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. LAPSO TEMPORAL EXTENSO ENTRE A APROVAÇÃO E A CONVOCAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1. Considerando o lapso temporal entre a aprovação no concurso e a convocação (3 anos e 5 meses), a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a administração deve intimar o candidato pessoalmente, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 71799 MS 2023/0234330-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 11/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

A agravante alega ter enviado comunicação complementar via e-mail, porém tal alegação não se robustece nos autos com comprovação eficaz de recebimento ou confirmação de leitura. Trata-se de afirmação unilateral, incapaz de infirmar a premissa de que o agravado não teve ciência efetiva da convocação.

É importante assinalar que a boa-fé objetiva, vetor estruturante das relações jurídicas contemporâneas, impõe à Administração deveres de lealdade e cooperação. A interpretação do ato convocatório deve, portanto, observar o postulado da confiança legítima e da máxima efetividade dos direitos fundamentais, notadamente o direito de acesso aos cargos públicos em igualdade de condições (CF, art. 37, II).

A exigência de que o candidato mantenha seus dados atualizados nos cadastros administrativos não exonera o Poder Público de proceder à convocação de modo eficaz, especialmente quando há tempo relevante entre os atos do certame. O ônus da atualização cadastral não se transforma em excludente de responsabilidade da Administração por falha de comunicação.

Em arremate, não se pode desconsiderar que o provimento jurisdicional de primeiro grau apenas reconheceu o direito à reabertura do prazo para apresentação de documentos, não determinando nomeação automática, o que reforça o caráter equânime e proporcional da decisão, em sintonia com os postulados da eficiência e da razoabilidade administrativa.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25395614, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 25/08/2025